Tribunal: TJES
Processo: 5002701-70.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002701-70.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: GILZEMAR CARDOSO FEITOSA CAMPOREZ

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002701-70.2022.8.08.0035

RECORRENTE: GILZEMAR CARDOSO FEITOSA CAMPOREZ

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO

SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPACHO INTERLOCUTÓRIO. AUSÊNCIA DE CARÁTER TERMINATIVO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO INOMINADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por GILZEMAR CARDOSO FEITOSA contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu a execução das astreintes fixadas em decisão liminar, sob o fundamento de suposto cumprimento da obrigação pelo DETRAN/ES. A sentença transitada em julgado determinou à autarquia estadual a substituição das placas do veículo clonado, bem como o desvinculamento definitivo das autuações indevidas do prontuário da recorrente, com comunicação aos órgãos autuadores. A recorrente sustenta que o DETRAN/ES permaneceu inadimplente quanto ao efetivo cumprimento da ordem judicial desde 2022, ocasionando a continuidade de multas indevidas, suspensão de CNH, impedimento de licenciamento e protesto de seu nome, razão pela qual pugna pela execução do montante acumulado das astreintes, no valor de R$ 91.389,20, e pela reforma da decisão que afastou a incidência da multa coercitiva.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Cabimento do recurso inominado contra decisão interlocutória desprovida de caráter terminativo, proferida no curso da fase de cumprimento de sentença.

RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 41 da Lei nº 9.099/95, o recurso inominado é cabível apenas contra decisões terminativas. O pronunciamento judicial recorrido (despacho/mandado) não extinguiu a execução, limitando-se a determinar a intimação do executado, configurando decisão interlocutória.

Não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado, em especial o cabimento, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, na forma do Enunciado nº 143 do FONAJE.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
O recurso inominado no âmbito do cumprimento de sentença é incabível contra decisões interlocutórias que não possuem caráter terminativo, nos termos do art. 41 da Lei nº 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados:

Lei n° 9.099/95

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Processo 80434544420198110001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Julg. 07/11/2022.

TJ-SC, Processo 00264609720098240023, Rel. Giuliano Ziembowicz, Julg. 02/05/2019.

RELATÓRIO

Trata-se de cumprimento de sentença que e condenou o DETRAN/ES a: [...] “realizar a substituição da placa do veículo do requerente, em 30 (trinta) dias, de modo a impedir que sejam, novamente, imputadas ao autor, de forma indevida e até criminosa, eventuais infrações de trânsito cometidas pelo condutor do veículo adulterado; e DETERMINAR à autarquia estadual, DETRAN/ES, que desvincule do prontuário da parte requerente, com os reflexos daí correspondentes (multas, pontos e sanções), as autuações de trânsito do veículo dublê/clone, comprovadas nos autos, procedendo-se com a comunicação aos entes/órgãos autuadores, visando a, se for o caso, a apreensão do veículo portador das placas clonadas, adotando-se as providências legais que se fizerem necessárias [...]”.

O exequente requer o cumprimento de sentença com execução das astreintes fixadas na decisão que concedeu o pedido de liminar.

O juízo sentenciante proferiu despacho/mandado, determinando a intimação do “Diretor-Geral do DETRAN/ES, pessoalmente, para comprovar nos autos o cumprimento integral da sentença, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais) até o limite do teto dos Juizados Especiais.” (Id. nº 16907279).

A parte exequente, ora recorrente, opôs embargos de declaração (Id. nº 16907385, 01/10/2025), que não conhecidos, tendo o juízo a quo determinado a intimação do DETRAN/ES para comprovar o cumprimento da sentença (Id. nº 16907391 em 14/10/2025).

O presente Recurso Inominado, interposto por GILZEMAR CARDOSO FEITOSA (Recorrente) em face do DETRAN/ES, insurge-se contra a decisão interlocutória de primeira instância que indeferiu a execução das astreintes (multa diária) acumuladas, totalizando R$ 91.389,20, por descumprimento de ordem judicial. A demanda original, que transitou em julgado, determinava ao DETRAN/ES que suspendesse os efeitos de dezenas de multas indevidas decorrentes da clonagem da motoneta da Recorrente e desvinculasse permanentemente as autuações, comunicando os órgãos autuadores. A Recorrente alega que o DETRAN/ES demonstrou desídia contumaz ao não cumprir efetivamente a ordem desde 2022, o que resultou na suspensão real da sua CNH, no acúmulo de débitos que impedem o licenciamento do veículo (hoje totalizando R$ 5.838,01 em multas ativas) e, inclusive, no protesto indevido do seu nome. A Recorrente defende que a decisão recorrida cometeu um
error in procedendo
e um
error in judicando
ao considerar a obrigação liminar cumprida, ao alegar a preclusão da multa e, principalmente, ao não reconhecer a confirmação tácita das astreintes pela sentença de mérito procedente, esvaziando o poder coercitivo da decisão judicial.

Para viabilizar a análise do mérito, o recurso aborda a preliminar de admissibilidade, argumentando que a decisão recorrida, embora interlocutória, possui caráter terminativo por encerrar a fase de execução da multa e causar prejuízo imediato e irreversível, o que justifica a mitigação da regra da irrecorribilidade no sistema dos Juizados, conforme a doutrina e analogia de precedentes do STJ. Em caráter preliminar, a Recorrente reitera o pedido de Justiça Gratuita e requer que o Juízo de origem exerça o juízo de retratação para reformar a decisão e permitir o regular prosseguimento da execução da multa, sob pena de violação do direito fundamental ao duplo grau de jurisdição. O pedido final é a reforma integral da decisão para autorizar a execução do valor consolidado das astreintes, acrescido de multa e honorários de 10% por falta de pagamento voluntário.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita ao recorrente, diante da demonstração de sua hipossuficiência financeira nos autos.

O Recurso Inominado em sede de cumprimento de sentença possui conteúdo limitado, nos termos do Enunciado nº 143 do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais):
“
A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado”.

Nesse sentido, observo que o pronunciamento judicial recorrido se trata de despacho/mandado (Id. n° 16907279), que não pôs fim à fase executória, tendo em vista que o juízo
a quo
determinou a intimação da parte requerida para se manifestar, determinando o seguimento do processo.

Portanto, observo que o presente recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95, conforme entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - ATO JUDICIAL ATACADO QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO SENTENÇA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO PODE SER DESAFIADA PELO RECURSO INOMINADO PREVISTO NO ART. 41, DA LEI 9.099/95 – RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-MT 80434544420198110001 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 07/11/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/11/2022).

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DO AUTOR EM FACE DA SENTENÇA QUE ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO RÉU CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. O recurso inominado há de ser dirigido diretamente à sentença que julgou a lide, entretanto, a sentença de pp. 112/113 refere-se à decisão interlocutória de pp. 97/98, portanto, não sendo hipótese de cabimento de recurso inominado, uma vez que não extinta a execução, nos termos do art. 203, § 1º do CPC. "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO QUE REJEITA EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1 - A Lei dos Juizados Especiais, impregnada do princípio da celeridade, prevê apenas dois recursos no procedimento cível sob sua égide: o recurso inominado, do artigo 41, e os embargos de declaração, no artigo 48. 2 - Enquanto os embargos de declaração visam aclarar a sentença ou o acórdão, sanando obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, o recurso inominado restringe-se à reforma da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral. 3 - Por ausência de previsão legal, não se admite a interposição de recurso inominado contra decisão que rejeita embargos declaratórios, que sequer integra a sentença, na medida em que nada lhe acrescenta. 4 - A insurgência, no recurso inominado, há de ser dirigida diretamente a sentença que julgou a lide. 5 - Recurso não conhecido" (TJDF - ACJ: 20050110874305 DF, Relator: Sandoval Oliveira, Data de Julgamento: 06/06/2006, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especias Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: DJU 11/07/2006, p. 108). (TJ-SC - RI: 00264609720098240023 Capital 0026460-97.2009.8.24.0023, Relator: Giuliano Ziembowicz, Data de Julgamento: 02/05/2019, Oitava Turma de Recursos - Capital).

Dessa forma,
não conheço do presente Recurso Inominado
, já que lhe falta requisito intrínseco de admissibilidade, qual seja o cabimento.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO

CONHEÇO
do recurso interposto, diante da ausência de cabimento, na forma do art. 42 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança diante da concessão de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)